Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE USUÁRIO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal no representado, em especial no que tange à apreensão de certa quantia em dinheiro em sua posse, pois restou devidamente demonstrado, nos autos, que efetivamente, não se tratava, apenas, de mera “atitude suspeita genericamente considerada”, mas sim de uma suspeita factual, decorrente de observação in loco, além da abordagem de um usuário que confirmou a aquisição de droga junto ao representado, indicando estar o adolescente realizando uma transação envolvendo entorpecentes, o que acabou se confirmando.
2. Ao realizar um juízo de ponderação entre a gravidade do ato infracional praticado, o contexto social e as condições pessoais do apelante, com várias passagens anteriores pela VIJ e fugitivo da semiliberdade, não há qualquer dúvida acerca da imprescindibilidade da aplicação de medida mais enérgica, no caso: a internação.
3. Preliminar rejeitada. recurso desprovido.